Tribunal: TCU
Processo: 002.384/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 19o BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Recebimento indevido por pensionista (no da TCE no sistema: 1555/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1346/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo 19o Batalhão de Infantaria Motorizado, em desfavor de Elaine Rita de Azevedo Rodrigues, em razão de a responsável ter recebido cumulativamente, entre março de 2013 e junho de 2017, aposentadoria por idade e pensão por morte, pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e pensão militar, paga pelo Exército Brasileiro; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 61), que concluiu ser indevida a pretensão de ressarcimento de valores recebidos pela pensionista, em razão de o STF ter julgado legal a acumulação dos benefícios recebidos por Elaine Rita de Azevedo Rodrigues e, portanto, inexistir débito a ser perseguido; e, ainda, que a referida decisão se tornou definitiva, não cabendo mais recurso; Considerando que diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a um unidade especializada propôs o arquivamento do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU). Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 64); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e informar ao 19o Batalhão de Infantaria Motorizado e à responsável que a presente deliberação, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.384/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elaine Rita de Azevedo Rodrigues (XXX.351.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 19o Batalhão de Infantaria Motorizado. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Aline Santos da Silva (107428/OAB-RS), representando Elaine Rita de Azevedo Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.